Tribunal: TJDFT
Processo: 0701163-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Processo : 0701163-65.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 174740174 e declaratórios rejeitados id. 183153633 dos autos originários n. 0737934-49.2018.8.07.0001) que, no cumprimento de sentença, indeferiu o pedido dos exequentes, aqui agravantes, de aplicação ao caso do Tema 677 do STJ. Eis o teor da decisão agravada: Primeiramente, e antes de mais nada, advirto os exequentes sobre o excesso de peticionamento. Toda hora, a todo momento, em relação a tudo o que acontece neste processo, os exequentes se manifestam, mesmo sem serem intimados a tanto, o que tumultua e estressa sem necessidade todos os envolvidos na operação da solução da controvérsia. Em nome de se restaurar o bom andamento dos trabalhos, determino, pois, que os exequentes se manifestem nos autos APENAS quando intimados a tanto, não se adiantando, a não ser que extremamente necessário. Antes de decidir sobre os últimos insistentes pedidos de penhora de (mais) dinheiro pelos exequentes, faço um escorço histórico do processo para boa situação das coisas. Estamos em um cumprimento de sentença deflagrado, ainda em dezembro de 2018, por Francisco, Maria do Pilar e Formatus Móveis contra Banco do Brasil. O pedido foi de pagamento de quantia superior a sete milhões de reais (R$ 7.534.044,48). O procedimento foi iniciado sem maiores problemas, vindo aos autos impugnação por parte do Banco do Brasil, o qual pleiteava a inexistência de qualquer dívida. A impugnação foi rejeitada. Houve agravo de instrumento. Na ausência de efeito suspensivo, procedeu-se a bloqueio de ativos via SISBAJUD, no valor atualizado do débito de R$ 9.433.160,73. O cumprimento de sentença foi sentenciado. Os exequentes receberam R$ 5.015.232,81. O restante foi direcionado a pagamentos de penhoras no rosto dos autos realizadas por outros juízos. Posteriormente, a sentença foi revogada por este Juízo, pois dava a obrigação por quitada, e isso não era verdade. Faltavam valores a título de multas aplicadas contra o executado. Após, foi enfrentada por este Juízo a questão sobre a demora na transferência para uma conta vinculada a este Juízo da quantia bloqueada do Banco do Brasil. É que, tendo o bloqueio ocorrido em abril de 2019, só foi transferida em junho de 2020. A decisão ID 682111538, que esmiuçou todo o ocorrido, chegou à conclusão de que, por esta razão, o Banco do Brasil devia aos exequentes o valor de R$ 242.076,60, em razão da correção monetária incidente no período entre o bloqueio e a transferência. A segunda instância determinou que, além dos R$ 242.076,60, se bloqueasse mais R$ 131.065,28 do Banco do Brasil. Foram liberados em prol do exequente e seus advogados os valores de R$ 242.076,40. Decidiu-se que, com relação aos R$ 131.065,28, havia ordem de bloqueio, mas não de liberação, proveniente da segunda instância, devendo o dinheiro ficar, pois, reservado em conta à disposição do Juízo. Mês passado, em setembro, cumprindo ordem da segunda instância de liberação imediata do dinheiro que ainda existia nesse processo em prol dos exequentes, liberou-se a eles e seus advogados a quantia de R$ 154.890,32. Foi determinado que os autos, depois de liberada referida quantia, retornassem conclusos para análise do que se está sendo discutindo sobre o AGI 0725253-79. É o que passo a fazer. Na verdade, os valores acima liberados (R$ 242.076,40 + R$ 154.890,32) se deu por determinação do Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, mas não no bojo do AGI 0725253-79, mas do AGI 0708448-85 (ID 164093410). O AGI 0725253-79 ainda não transitou em julgado. Nele, o que se discute, é se o Banco do Brasil pode ou não ser responsabilizado financeiramente pelo atraso decorrido entre o bloqueio da quantia de R$ 9.433.160,73 em abril de 2019 e sua transferência à conta deste Juízo apenas em junho de 2020. A decisão objeto de referido agravo é, pois, a decisão ID 68211538, de julho de 2020, a qual, reconhecendo o interregno entre o bloqueio e a transferência da quantia, isentou o Banco do Brasil de recolher juros sobre a quantia durante o período, mas impôs ao mesmo a correção monetária, a qual calculou no valor de R$ 242.076,60. No AGI 0725253-79 já se decidiu, na verdade, que o Banco do Brasil não deve pagar nada em decorrência do atraso entre bloqueio de quantia e transferência, nem mesmo a referida correção monetária. Contudo, como o agravo à decisão ID 68211538 foi só da parte dos exequentes, e não do executado Banco do Brasil, o que está em mesa agora é a possibilidade de se ter reformado a decisão ID 68211538 em prejuízo aos exequentes, isto é, retirando até mesmo a correção monetária de R$ 242.076,60 que foi reconhecida pela decisão. A questão encontra-se atualmente no STJ, pois interposto REsp, não recebido pelo TJDFT que, mediante agravo, remeteu os autos ao STJ, que, salvo engano, ainda analisa a admissão do REsp. Fato é que, por força da decisão do Desembargador Robson Barbosa de Azevedo no AGI 0708448-85, o valor depositado nos autos em razão da correção monetária reconhecida como devida (e, depois, em razão do valor incontroverso reconhecido), isto é, de R$ 242.076,40 + R$ 131.065,28 (este último, atualizado, no momento do pagamento, como equivalente a R$ 154.890,32), já foi liberado a favor dos exequentes. Logo, a manutenção da decisão tomada no AGI 0725253-79 implicará, inclusive, em ordem aos exequentes para que devolvam estas quantias que já levantaram. Sobre a aplicação do tema 677 do STJ, em que os exequentes insistem, alegando que, segundo eles, fosse o tema aplicado à controvérsia e teriam direito a mais R$ 2.289.507,00, o pedido não procede. Como já ressaltado pelo Desembargador Hector Valverde nos autos do AGI 0725253-79: "É importante ressaltar que a aplicação da tese firmada em sede de recurso repetitivo não é automática, sendo imprescindível a análise dos contornos fáticos e jurídicos das situações em comparação pela qual se verifica se a hipótese em julgamento é análoga ou não ao paradigma. A situação submetida a julgamento no bojo do recurso repetitivo n. 1.348.640/RS (tema 677) versa sobre a responsabilidade do devedor pelo pagamento de juros de mora e correção monetária sobre os valores depositados em juízo na fase de execução, oportunidade em que foi firmada a seguinte tese: 'Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada'. Por sua vez, a hipótese dos autos trata da possibilidade de se imputar ao devedor a responsabilidade pelos efeitos da mora em caso de retardamento da transferência dos valores bloqueados via Bacenjud para a conta judicial." (ID 23772009 dos autos eletrônicos do AGI 0725253-79 - Pág. 5). As situações de aplicação do tema 677 e do presente caso são distintas. O tema diz respeito a devedores que, em cumprimentos de sentença, não pagam no prazo assinalado de 15 dias, apenas depositando o que é pedido ou tendo o valor bloqueado. Depois que decidido que a cobrança no valor cobrado procede, o depósito ou bloqueio, segundo o tema, não livra o devedor dos acréscimos da mora, mas apenas do pagamento do principal. Aqui, no caso, não foi isso o que ocorreu. O que ocorreu foi o bloqueio de uma quantia com transferência tardia por culpa do Juízo e do exequente, que não requereu a transferência. Logo, essa demora na transferência, que gerou a demora na liberação do valor ao exequente, não pode ser atribuída ao devedor. Não houvesse a demora, e o pagamento ao credor poderia ter ocorrido dias depois do bloqueio; por estes dias decorridos entre o bloqueio e o pagamento, segundo o tema 677, o devedor teria, sim, que arcar com a mora. Mas o que ocorreu no caso não foi essa demora normal, mas sim uma anormal, que não pode ser atribuída ao devedor, a não ser a atualização do valor pela correção monetária, como já decidido. Isto posto, INDEFIRO o pedido insistente da parte exequente de aplicação ao caso do tema 677, até porque isto significaria ir contra o que está, até o momento, decidido no bojo do AGI 0725253-79. Suspenda-se o processo até que julgamento definitivamente o AGI 0725253-79. Os agravantes sustentam que houve alteração do Tema 677 do STJ, no sentido de que o depósito judicial da quantia executada não isenta o devedor dos consectários legais até que o valor seja efetivamente levantado pelo credor. Argumentam que o agravado não pagou o valor devido de forma espontânea, tendo sido realizado o bloqueio judicial. E mais, no decorrer da demanda, diversas impugnações e recursos foram apresentados pelo agravado, no intuito de retardar o levantamento de valores pelos agravantes. Ressaltam que os agravantes só foram conseguir levantar os valores em junho de 2020, ou seja, mais de um ano após o bloqueio, devido à inequívoca resistência do agravado. Informam que em razão dessa resistência ocasionou na existência de valores remanescentes em favor dos agravantes, o que autoriza a aplicação do Tema 677 do STJ. Destacam a discussão acerca dos valores remanescentes nos autos do AGI n. 0725253-79.2020.8.07.0000, porém, defendem a aplicação imediata do repetitivo (Tema 677), especialmente porque não houve modulação de efeitos, de modo que o devedor deve responder pelos consectários da mora até a efetiva entrega do dinheiro. Salientam a necessidade de concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, diante da probabilidade do direito assentada no aludido repetitivo vinculante. Apontam que o perigo de dano reside no fato de que o processo poderá se arrastar por vários anos, ante as atitudes protelatórias do agravado, sem contar que há verbas com natureza alimentícia, a exemplo dos honorários envolvidos na execução. Pedem a concessão da liminar e, ao final, a reforma da decisão para aplicar o Tema 677 do STJ, com a atualização dos cálculos e incidência dos encargos da mora até o efetivo levantamento do crédito remanescente. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No particular, nada foi alegado, em concreto, sobre eventual urgência capaz de amparar o pedido liminar pleiteado. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator